Tribunal: TJPA
Processo: 0806766-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806766-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENAN ARIEL SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. crimes do art. 16, § 1º, inciso IV, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP. alegações de ausência dos requisitos autorizadores e falta de justa causa para a medida extrema. impossibilidade de apreciação dos pleitos tendo em vista que não foram juntados aos autos o decreto prisional e outros documentos que comprovem o alegado. ausência de prova pré-constituída. não conhecimento. alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. improcedência. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Constata-se que
o impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne às alegações de
falta de revisão da custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência de prova pré-constituída, não podendo, consequentemente, ser conhecidas;

2.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

3.

Na espécie, o coacto foi preso em flagrante delito, em 14/03/2022, e teve a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, durante a audiência de custódia. O órgão ministerial ofereceu denúncia em 10/03/2022, imputando aos acusados os crimes tipificados nos artigos 16, § 1º, inciso IV c/c 288, parágrafo único, ambos do CP, em concurso material (art. 69, CP). A peça acusatória foi recebida no dia 02/05/2022, e a defesa protocolou pedido de revogação da custódia preventiva, o qual foi indeferido pelo juízo, em 25/05/2022, ao entender pela necessidade de sua manutenção em razão da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Os autos aguardavam a apresentação da resposta à acusação de Gean Augusto dos Santos Ferreira, para a apreciação das defesas dos acusados, pelo juízo singular e, em seguida, designação da audiência de instrução e julgamento. A defesa do corréu Gean apresentou a resposta à acusação em 16/05/2022, e posteriormente os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou no dia 26/05/2022.

4.

A partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, verifica-se que o feito apresenta trâmite em consonância com o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade e, após a apresentação da resposta à acusação do corréu, o feito retornou ao seu curso regular.

5.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso irrestrito, em que figuram 3 acusados com procuradores distintos, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. R
estou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo, até o momento, atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo, sobretudo, considerando que a instrução se encontra próxima ao encerramento.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo
. Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior.

Belém, 07 de junho de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENAN ARIEL SOUSA SILVA
, acusado da suposta prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Capitão Poço.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso temporariamente no dia 14/03/2022, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e teve a custódia convertida em preventiva.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) excesso de prazo para formação da culpa; b) ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar; c) pedido de revogação da custódia pendente de apreciação pelo juízo coator; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a concessão da Ordem para revogar a prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 14/03/2022, por volta das 00H14, na Rodovia PA-124, saída do município de Capitão Poço, Estado do Pará, o paciente juntamente com os corréus Gean Augusto dos Santos Ferreira e Mário Lames da Silva Júnior, após abordagem da Polícia Militar, ao realizarem revista no interior do veículo de marca FIAT, modelo STRADA, placa PQC-7636, cor verde, foram flagrados transportando armas de fogo: 01 (uma) arma caseira tipo .20, 01 (um) revólver calibre 32 com a numeração raspada e 03 (três) munições de calibre 32, 03 (três) munições de calibre .20, ambas intactas, além das armas de fogo e munições, ainda foi encontrado 01 (um) colete balístico frente e costas sem numeração, 02 (dois) Hts Baofeng (rádio comunicador), 01 (um) controle de portão, 02 (duas) camisas escuras, 01 (um) cinto de guarnição e 01 (um) coldre de cintura.

Eis a suma dos fatos.

Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do pretenso constrangimento ilegal.

Analisando os autos, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos o decreto prisional ou qualquer outro documento que demonstre a suposta ilegalidade da custódia cautelar que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do presente
mandamus
.

Nesse contexto, quanto a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência de prova pré-constituída, ou seja, do ato decisório e documentos de comprovação, razão pela qual deixo de conhecê-la.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, de acordo com orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme informações prestadas pelo juízo coator, o coacto foi preso em flagrante delito, em 14/03/2022, e teve a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, durante a audiência de custódia. O órgão ministerial ofereceu denúncia em 10/03/2022, imputando aos acusados os crimes tipificados nos artigos 16, § 1º, inciso IV c/c 288, parágrafo único, ambos do CP, em concurso material (art. 69, CP). A peça acusatória foi recebida no dia 02/05/2022, e a defesa protocolou pedido de revogação da custódia preventiva, o qual foi indeferido pelo juízo, em 25/05/2022, ao
entender pela necessidade de sua manutenção em razão da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Os autos aguardavam a apresentação de resposta à acusação do denunciado Gean Augusto dos Santos Ferreira para apreciação das defesas dos acusados, para, então, ser designada audiência de instrução e julgamento, o que se deu em 16/05/2022.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito apresenta trâmite em consonância com o princípio da
razoabilidade e, após a apresentação da resposta à acusação do corréu
Gean
, o feito retornou ao seu curso regular.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso irrestrito, em que figuram 3 acusados com procuradores distintos, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo, até o momento, atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo, sobretudo, considerando que a instrução se encontra próxima ao encerramento, tendo em vista que o juízo
a quo
está prestes a designar a data da audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, não se vislumbra, neste instante, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 07 de junho de 2022

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/06/2022